Tribunal: TJDFT
Processo: 0730676-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA NECESSIDADE. REQUERIMENTO OPORTUNO DE PERÍCIA MÉDICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O recorrente pretende o reconhecimento do cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida para atestar a incapacidade da alimentanda e corroborar o seu pedido de exoneração da obrigação alimentar.
2. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição, assim como da motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF). Disso decorre o direito das partes de produzirem as provas sobre os fatos que entendem amparar suas pretensões ou rechaçar aquelas aduzidas.
3. No caso de dúvida quanto incapacidade do beneficiário da obrigação alimentar, deve-se facultar a sua demonstração através da realização de perícia oficial, notadamente quando a sentença se fundamentou em laudo médico produzido pela alimentanda diretamente interessada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.